Tribunal: TJMT
Processo: 1083484-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1083484-36.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TAYZA REGIANY DE AMORIM
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. TOI E LAUDO DO IPEM. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de Ação declaratória em que a reclamante relata que é consumidora dos serviços de energia elétrica prestados pela promovida e, em dezembro de 2025, foi surpreendida com a emissão de três faturas no mesmo mês, totalizando R$ 1.285,06 e duas delas referem-se, sem justificativa clara, ao mesmo período de consumo de novembro/2025, ambas classificadas como “consumo”, em desacordo com as normas da ANEEL e que terceira fatura corresponde ao mês de dezembro/2025, emitida de forma antecipada, com apenas três dias de consumo. Alega que as cobranças configuram onerosidade excessiva e abuso, agravadas pela inclusão de reaviso de vencimento e ameaça de corte do fornecimento.Diante da irregularidade das cobranças e do risco de interrupção de serviço essencial, a busca tutela jurisdicional para resguardar seus direitos, requerendo a desconstituição das faturas impugnadas, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Sentença improcedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Pois bem.No mérito, não assiste razão à parte autora.Restou comprovado nos autos que a concessionária realizou inspeção técnica na unidade consumidora, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), constatando irregularidade no medidor, consistente em violação de sua integridade, circunstância apta a comprometer a correta medição do consumo de energia elétrica.Com efeito, verifica-se que a promovida apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 191500439, com registro fotográfico da irregularidade, no qual registra de forma expressa que o medidor foi retirado para aferição, constando, no campo “Observações/Avaliação Técnica”, a anotação de “medidor retirado para aferição – vestígio de abertura e sem lacre”, circunstância que evidencia a constatação de irregularidade no equipamento de medição no momento da inspeção, devidamente documentada e acompanhada de identificação da unidade consumidora, dados técnicos do medidor e da ligação elétrica, demonstrando, desse modo, a observância do procedimento descrito no art. 590, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL. Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentosI - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; eV - implementar, quando julgar necessário:a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; eb) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.O laudo pericial realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM- MT, órgão independente, possui a seguinte conclusão: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor está com a base violada, apresentado dispositivo eletrônico (controle remoto ou timer) em seu interior.” Destaquei.Ainda, o Certificado de Verificação Metrológica no 11187-A/2025 (TOI), emitido pelo IPEM/MT, atesta que o medidor de energia elétrica foi reprovado em verificação oficial, não em razão de falha metrológica de precisão, mas por irregularidades materiais e estruturais constatadas durante os ensaios.Conforme registrado no laudo, houve violação dos lacres da tampa de proteção, bem como violação da base do medidor, circunstâncias que, por si só, já configuram irregularidade, uma vez que comprometem a inviolabilidade do equipamento e afastam a presunção de integridade exigida pelo Regulamento Técnico Metrológico do Inmetro, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimei no 038/2017.Além disso, foi constatada a presença de dispositivo eletrônico interno (controle remoto ou timer), elemento absolutamente estranho ao modelo aprovado, o que caracteriza interferência indevida no sistema de medição. Tal situação evidencia a possibilidade de manipulação do funcionamento do medidor, tornando as medições realizadas inidôneas e juridicamente inválidas, independentemente de os erros percentuais aferidos estarem dentro dos limites de exatidão.Dessa forma, resta plenamente caracterizada a existência irregularidade no equipamento de medição, nos termos das normas do Inmetro e da regulamentação aplicável ao setor elétrico, legitimando as providências administrativas decorrentes da constatação, inclusive a desconsideração das medições realizadas no período em que o medidor se encontrava em condições irregulares. Tal situação, ensejou a emissão de cobranças a título de recuperação de consumo nos meses seguintes, nos termos da legislação vigente.Logo, há de se concluir pela legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária, uma vez que, o laudo pericial elaborado por órgão oficial, vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para demonstrar a irregularidade do medidor.A Corroborar:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor. (N.U 1045438-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL NO APARELHO MEDIDOR – IPEM/INMETRO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Incumbe à concessionária de distribuição de energia elétrica comprovar a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes. Art. 14, § 3o, I do CDC. 2. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para a demonstração da ausência de falhas no aparelho medidor, e, portanto, na prestação do serviço, afastando a tese de cobrança indevida e a responsabilidade civil da concessionária”. (TJ-MT - AC: 00043421220168110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020).Assim, denota-se que de fato, o medidor referente à unidade consumidora pertencente a autora não estava medindo o real consumo, ensejando as cobranças a título de recuperação de consumo. Portanto, é razoável a concessionária receber a contraprestação pelo fornecimento de energia, visto que, do contrário, caracterizada estaria a vantagem econômica indevida por parte da autora.Afinal, a análise do histórico de consumo da unidade consumidora (id. 220919172 – pág. 10), evidencia variações atípicas e inconsistentes, com registros de leituras confirmadas e, em determinados períodos, anotações expressas de “leitura confirmada”, “virada de medidor” e “consumo acima da média mensal”, circunstâncias que reforçam a existência de anomalias no processo de medição.Essas oscilações anormais encontram corroboração direta no laudo do IPEM/MT, que concluiu pela reprovação do medidor em razão da violação física do equipamento e da presença de dispositivo eletrônico interno não autorizado, elementos capazes de alterar ou suprimir registros de consumo.Dessa forma, o histórico de consumo não apenas evidencia a inconsistência das medições realizadas, como também confirma o nexo causal entre a irregularidade constatada no medidor e os valores registrados, afastando a presunção de veracidade das leituras e legitimando o reconhecimento da irregularidade no período apurado.Por fim, no presente caso, não prevalece a alegação de que a autora não teve oportunidade de acompanhar e contestar tecnicamente a inspeção realizada. A própria autora admite que o TOI foi lavrado, e que a concessionária enviou o documento, o que demonstra a realização da inspeção e a ciência do fato. Assim, não há como acolher a alegação de ausência de contraditório no momento da vistoria, bastando a ciência posterior e a possibilidade de defesa.Vejamos :
Ademais, a jurisprudência tem entendimento de que a ausência de assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não invalida o procedimento de verificação de irregularidade no medidor, desde que haja prova técnica e documental suficiente da irregularidade e observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. No caso em apreço, conforme já destacado, há laudo emitido por órgão independente, IPEM/MT.Nesse sentido, destacam-se os termos do Recurso Inominado no 1014845-63.2025.8.11.0001, originário do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Eis a ementa:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDOR IRREGULAR. TOI NÃO ASSINADO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E LAUDO TÉCNICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de fatura de recuperação de consumo emitida pela concessionária de energia elétrica no valor de R$ 1.147,45, bem como pedido de indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau também acolheu parcialmente pedido contraposto formulado pela empresa. O recorrente pretende a reforma integral da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo emitida pela concessionária com base em irregularidade constatada em inspeção técnica no medidor de energia elétrica do consumidor.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A concessionária comprova a regularidade do procedimento de inspeção ao apresentar Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ainda que não assinado pelo consumidor, acompanhado de registro fotográfico da vistoria e laudo técnico do IPEM-MT que constata falha no equipamento, com segundo elemento inoperante e erro percentual incompatível com a classe de exatidão exigida.4. A jurisprudência local reconhece como válida a cobrança de recuperação de consumo quando comprovada a fraude ou irregularidade no medidor e observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução da ANEEL.5. A ausência de prova hábil por parte do consumidor a infirmar a validade do procedimento técnico e a legalidade da cobrança impede o reconhecimento da ilicitude do débito e, consequentemente, a configuração de dano moral.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. A concessionária pode emitir fatura de recuperação de consumo quando comprovada, mediante laudo técnico, a irregularidade no medidor de energia elétrica.2. A ausência de assinatura no TOI não invalida o procedimento, desde que haja prova técnica e documental suficiente da irregularidade.3. A cobrança legítima de valores devidos, baseada em consumo efetivo, não caracteriza falha na prestação do serviço nem gera direito à indenização por danos morais.Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129, § 5o.Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001554-97.2019.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2021, publ. DJE 10.03.2021.(N.U 1014845-63.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)Desta forma, constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em face da consumidora, pode a concessionária de energia elétrica proceder à recuperação de consumo, agindo no exercício regular do direito.Por fim, diante da ausência de ilícito, a improcedência da demanda é medida de rigor.DISPOSITIVOAnte o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PROPONHO a rejeição das preliminares e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte promovente em face da promovida.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95 (...)”
3. A concessionária comprova a irregularidade no medidor mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, que atesta violação física do equipamento e presença de dispositivo eletrônico estranho, comprometendo a medição.
4. O laudo de órgão oficial vinculado ao INMETRO constitui prova idônea da irregularidade e legitima a desconsideração das medições e a cobrança por recuperação de consumo, nos termos da regulamentação da ANEEL.
5.O histórico de consumo evidencia variações anômalas compatíveis com a irregularidade constatada, corroborando o nexo causal entre o defeito do medidor e os valores faturados.
6.A ausência de assinatura do TOI não invalida o procedimento quando há robusto conjunto probatório e observância do contraditório e da ampla defesa.
7.A parte consumidora não apresenta prova técnica apta a afastar a regularidade da cobrança, limitando-se a alegações genéricas.
8. A cobrança fundada em consumo efetivo e apurada conforme normas técnicas configura exercício regular de direito e não caracteriza falha na prestação do serviço
9.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10.Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083484-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAYZA REGIANY DE AMORIM - CPF: 054.625.031-99 (RECORRENTE), ALINE CONCEICAO SANTOS DA SILVA - CPF: 040.293.371-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026